Tribunal: TJPA
Processo: 0808226-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808226-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUDMILLA NASCIMENTO SILVA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO CONCEDEU O PEDIDO DE LIMINAR PARA BUSCA E APREENSÃO DO BEM. DECISÃO CORRETA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. LEI Nº911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMÍCILIO DA AGRAVANTE/DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão agravada foi a que o Juiz Singular concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo.

II –

A comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.

III –
Conforme nova redação do §2° do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o ato não precisa ser efetivado por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto do Título. No caso concreto, foi observado o regramento acima referido, conforme se verifica na ID.14745737 – Pág.3.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808226-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUDMILLA NASCIMENTO SILVA DE CARVALHO

ADVOGADO: RODOLFO COUTO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

ADVOGADO: JAMIL ALVES DE SOUZA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUDMILLA NASCIMENTO SILVA DE CARVALHO
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo
BANCO RCI BRASIL S.A
.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo.

Alega que este recurso é um caso em que se discute acerca da validade de constituição em mora do devedor, pois a parte agravada não se preocupou com um dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de busca e apreensão, qual seja, a ciência inequívoca do devedor, via notificação extrajudicial com aviso de recebimento.

Aduz que a manutenção da decisão agravada impõe ao agravante um evidente prejuízo, qual seja, nítido cerceamento de defesa.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às Id.14745734 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo.

A concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor encontra-se em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 72 do STJ. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Súmula 245 do STJ. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Nesse contexto, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.

Conforme nova redação do §2° do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o ato não precisa ser efetivado por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto do Título.

No caso concreto, foi observado o regramento acima referido, conforme se verifica na ID.14745737 – Pág.3.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (DL 911/69). CONSTITUCIONALIDADE . MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. O Decreto Lei 911/69 e suas alterações não afrontam a Constituição Federal segundo os tribunais superiores. A extrajudicial não necessita ser recebida pessoalmente pela parte devedora para que haja a configuração da mora, bastando a entrega do referido documento no endereço fornecido pela parte e débito no momento da celebração do contrato. notificação Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade. (Tje/Pa. Agravo nº 0800799-53.2017.8.14.0000. Relatora; Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO. Julgado em: 15/060/2020.

Dessa forma, Voto pelo Conhecimento e Desprovimento do presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, pelos fundamentos acima descritos.

É como Voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023